Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701611-02.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ELIANE FERREIRA DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVA DILIGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A inércia do credor em fornecer novo endereço para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID n. 62393950): Sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão proveniente de alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas finais pelo requerente. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Pan S.A. 4. Apelada/ré: Eliane Ferreira da Silva. 5. Ação proposta: Ação de busca e apreensão. Data do ajuizamento: 4/3/2024. Valor da causa: R$ 16.734,58. 6. Razões de apelação (ID n. 62393951): a extinção do processo mostra-se em desacordo com os princípios da primazia do mérito, do aproveitamento dos atos processuais, da economia e da celeridade processual; a inércia da parte após a intimação para manifestação não caracteriza os termos do artigo 485, IV, e sim o disposto no artigo 485, III (abandono de causa), que demanda intimação pessoal da parte. 7. Pedido recursal: anulação da sentença e o prosseguimento da ação na origem. 8. Preparo recolhido (ID n. 62393952, págs. 1-2). 9. Sem contrarrazões (ID n. 62393953). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no efeito devolutivo (CPC, art. 1.013, e Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O banco recorrente propôs ação de busca e apreensão em desfavor da recorrida em 4/3/2024. A inicial foi recebida, com a concessão da liminar pleiteada (ID n. 62393938). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado pela parte credora não obtiveram sucesso em razão de não ter sido localizada a parte ré ou mesmo o veículo objeto da ação (ID n. 62393939). 17. No dia 15/5/2024, foi determinada a intimação do banco credor para indicar novo endereço para tentativa de localização do bem ou para converter o feito em execução (ID n. 62393941). 18. O autor apresentou petição comprovando o recolhimento das custas referentes às diligências, mas não indicou novo endereço (ID n. 62393946). Novamente foi determinada sua intimação para indicar novos endereço para diligências via oficial de justiça ou conversão do feito em execução, sob pena de extinção (ID n. 62393949). Contudo, deixou o prazo transcorrer sem se manifestar. 19. Sobreveio a sentença extintiva (ID n. 62393950). 20. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da diligência e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 22. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos n. 1179718 e n. 1172496. 23. Apesar de afirmar que a sentença afronta os princípios da economia e celeridade processual, causando mais prejuízo à parte autora, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 24. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 25. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, no caso, com o fornecimento de novo endereço para a realização de diligências, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença, de modo que, a extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) 26. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: ação proposta em 4/3/2024. Valor da causa: R$ 16.734,58. Sentença proferida em 20/6/2024. Custas pela parte autora. Sem honorários. DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO